Tribunal: TJSP
Processo: 2044253-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. Fixação do lance mínimo em segunda praça em quantia correspondente a 50% do valor da avaliação e da remuneração do gestor em 5% do valor da arrematação. Inconformismo do executado. Leilões negativos durante o processamento do recurso, inexistindo mais interesse na análise do inconformismo. Eventual designação de novas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. Fixação do lance mínimo em segunda praça em quantia correspondente a 50% do valor da avaliação e da remuneração do gestor em 5% do valor da arrematação. Inconformismo do executado. Leilões negativos durante o processamento do recurso, inexistindo mais interesse na análise do inconformismo. Eventual designação de novas praças poderá gerar ulterior intenção de recorrer. Perda do objeto recursal configurada. RECURSO PREJUDICADO.